Tribunal: TJSP
Processo: 2156464-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 a 2016. Rejeição de objeção de não executividade. Cabimento. Alegação de imunidade. Decisão proferida em 18 de setembro de 2019. Preclusão temporal configurada. Reclamo, nesta parte, não conhecido.

Embargos de declaração. Condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 a 2016. Rejeição de objeção de não executividade. Cabimento. Alegação de imunidade. Decisão proferida em 18 de setembro de 2019. Preclusão temporal configurada. Reclamo, nesta parte, não conhecido.

Embargos de declaração. Condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Caráter protelatório dos embargos configurado. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156464-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
AEROCLUBE DE BAURU, é agravado MUNICÍPIO DE BAURU.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156464-23.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento 2156464-23.2020.8.26.0000
Agravante: Aero Clube de Bauru
Agravado: Município de Bauru
Comarca: Bauru
Voto 46. 783.
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercícios de 2014 a 2016. Rejeição de
objeção de não executividade. Cabimento. Alegação de
imunidade. Decisão proferida em 18 de setembro de 2019.
Preclusão temporal configurada. Reclamo, nesta parte, não
conhecido.
Embargos de declaração. Condenação do recorrente ao
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil. Admissibilidade. Caráter
protelatório dos embargos configurado. Recurso denegado.

Tempestivo agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto por Aero Clube de Bauru, em execução
fiscal que lhe move o município de Bauru para cobrança de imposto predial e
territorial urbano dos exercícios de 2014 a 2016, contra decisão rejeitadora de
objeção de não executividade (folhas 273/274 e 316/317).
Alega o executado descabida a cobrança do
imposto porque, na qualidade de instituição educacional, sem fins lucrativos, faz
jus à imunidade prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal; almeja a
extinção dos débitos em virtude de confusão (artigo 381 do Código Civil); requer
seja afastada a condenação ao pagamento de multa, porquanto não protelatórios
os embargos de declaração por ele opostos; pleiteia acolhimento da objeção de
não executividade.
Recebido e processado o recurso, sem efeito
suspensivo, determinou-se imediato julgamento.
Eis, sucinto, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156464-23.2020.8.26.0000
3
O agravo não comporta provimento.
Com efeito.
É caso de deixar de conhecer do reclamo no
tocante à alegação de imunidade, porquanto decidida em 18 de setembro de 2019
(folhas 180), não se insurgiu o agravante em momento oportuno. Assim, evidente
a extinção do direito de praticar o ato em razão da preclusão temporal, nos
termos do artigo 223, “caput”, do Código de Processo Civil.
Quanto ao pedido de extinção dos débitos em
virtude de confusão (artigo 381 do Código Civil), pois houve homologação de
acordo judicial em que se reconheceu incorreção nos registros das áreas sobre as
quais eram lançados os impostos, mister reconhecer inaplicável ao caso vertente.
Isto porque o acordo é expresso ao estabelecer que os termos nele dispostos
produzem efeitos tão somente nos autos do processo 0002039-61.2017.4.03.6108
da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Bauru (cláusula nona do acordo
folhas 227).
Por fim: no que tange à multa aplicada com
esteio no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, está-se que tal não
merece reforma, porquanto os embargos de declaração opostos pelo agravante
foram, em sua essência, reiteração dos argumentos por ele deduzidos e já
exaustivamente analisados nos autos de origem, motivo pelo qual reconhecido
seu caráter protelatório.
Em suma: ao decisório “a quo” não se pode
fazer emenda.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
Geraldo Xavier
Relator